Tribunal: STF
Processo: HC 262446
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Charles Emerenciano Sant Ana impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando as teses suscitadas não foram previamente examinadas pela instância de origem, sob pena de supressão de instância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não comporta conhecimento quando as teses não foram previamente examinadas pela instância de origem, evitando supressão de instância. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses de insuficiência probatória ou desclassificação de delitos, devido à necessidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não comporta conhecimento quando as teses suscitadas não foram previamente examinadas pela instância de origem. 2. O habeas corpus não é a via adequada para análise de teses de insuficiência probatória ou desclassificação de delitos."



    (HC 1.013.748 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a anulação integral do v. acórdão que impôs a condenação ao paciente e, de consequência, manter a decisão absolutória proferida pelo nobre julgador de primeiro grau, ou, quando não, anular o v. acórdão em relação à condenação pelo delito contra a administração pública”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    É que, para o eventual acolhimento da tese defensiva - restabelecimento da sentença absolutória -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...] 3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 206. 374 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 222. 015 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente